Tribunal: TJDFT
Processo: 0002263-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento. Nulidade. Provas. Restrição de liberdade das vítimas. Emprego de arma de fogo.
1 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2 – Feito na delegacia, o reconhecimento do acusado por fotografia, pelas vítimas, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, somado às declarações das vítimas e testemunhas, apreensão de bens das vítimas em posse do acusado e reconhecimento judicial por uma das vítimas, são provas suficientes de o acusado é autor do crime de roubo circunstanciado.
3 - No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. Se não extrapolou o necessário para a consumação do crime - acusado e o outro réu anunciaram o roubo no interior do veículo, durante o trajeto, mantendo as vítimas no veículo por cerca de dez minutos, quando fugiram -, afasta-se a causa de aumento.
4 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
5 - Apelação provida em parte.